Tribunal: CARF
Processo: 10825.000033/2009-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-11

Inteiro teor:
S2-TE03
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no 10825.000033/2009-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
no
2003-002.818 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de novembro de 2020 Recorrente
Recorrente
RINALDO HUNGARO TAMAROZZI Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
ERRO DE PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL.
Configurada a ocorrência de erro de preenchimento na Declaração de Ajuste
Anual, é de se proceder à alteração do lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez.
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (fls. 25/29), relativa
a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste
anual do contribuinte acima identificado, relativa ao exercício de 2007. A autuação implicou na
alteração do resultado apurado de saldo de imposto a restituir declarado de R$2.693,26 para
saldo de imposto a pagar de R$1.311,85.
A notificação noticia dedução indevida de despesas médicas, consignando:
Glosa total das despesas médicas deduzidas, abaixo identificadas:
R$ 5.660,18 pagamento declarado à IRMANDADE DA SANTA CASA DE
MISERICÓRDIA DE SÃO PAULO. As despesas foram contraídas com a paciente
MIRELA ZAMONARO BELLUZZO, conforme Nota Fiscal de Serviços emitida em
seu nome, pessoa não declarada dependente pelo contribuinte na Declaração de Ajuste
Anual. Ademais, a paciente MIRELA, não apresentou sua Declaração de Ajuste Anual
no Exercício de 2007.4 R$ 6.640,00 pagamento declarado à TUTORIAL DE
REPRODUÇÃO HUMANA LTDA.- As despesas foram contraídas com a paciente
MIRELA ZAMONARO BELLUZZO, conforme recibos apresentados, pessoa não
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10825.000033/2009-56
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.818 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10825.000033/2009-56

declarada dependente pelo contribuinte na Declaração de Ajuste Anual. Ademais, a
paciente MIRELA, não apresentou sua Declaração de Ajuste Anual no Exercício de
2007.4 R$ 1.386,63 pagamento declarado à SECIM SERVIÇO DE ENCOSCOPIA E
CIRURGIA MINI INVASIVA LTDA.As despesas foram contraídas com a paciente
MIRELA ZAMONARO BELLUZZO, conforme Nota Fiscal de Serviços apresentada,
pessoa não declarada dependente pelo contribuinte na Declaração de Ajuste Anual.
Ademais, a paciente MIRELA, não apresentou sua Declaração de Ajuste Anual no
Exercício de 2007.4 R$ 35,00 pagamento declarado ao Laboratório de Patologia Clínica
Dirceu Dalpino S 1 C Ltda.- As despesas foram contraídas com a paciente MIRELA
ZAMONARO BELLUZZO, conforme Nota Fiscal de Serviços emitida em seu nome,
pessoa não declarada • dependente pelo contribuinte na Declaração de Ajuste Anual.
Ademais, a paciente MIRELA, não apresentou sua Declaração de Ajuste Anual no
Exercício de 2007.4 R$ 1.200,00 - pagamento declarado à CLINICA MÉDICA
INTEGRADA DE ANESTESIOLOGISTAS.
As despesas foram contraídas com a paciente MIRELA ZAMONARO BELLUZZO,
conforme recibo apresentado, pessoa não declarada dependente pelo contribuinte na
Declaração de Ajuste Anual. Ademais, a paciente MIRELA, não apresentou sua
Declaração de Ajuste Anual no Exercício de 2007.-
Como regra geral, somente são dedutíveis na declaração as despesas medicas e com
instrução de pessoas físicas, consideradas dependentes perante a legislação tributária e
incluídas na declaração do responsável em que for considerado dependente. Como o
contribuinte não incluiu a Sra. MIRELA ZAMONARO BELLUZZO como dependente
em sua Declaração de Ajuste Anual, os valores deduzidos foram glosados, por falta de
previsão legal para a dedução. Glosas efetuadas nos termos do art. 80, inciso II, do
Decreto 3.00011999 Regulamento do Imposto de Renda.
JURISPRUDÊNCIA ADMINISTRATIVA.- Deduções Despesas Médicas Não
Dependentes Não se admite como dedução as despesas médicas com familiares, que não
constam da respectiva Declaração de Ajuste Anual, como Dependentes. 1° Conselho De
• Contribuintes / 6a. Câmara 1 Acórdão 106-13.388 Em 1210612003.- Publicado No
D.O.U. Em 0611012003.-
Impugnação
Cientificada ao contribuinte em 11/12/2008, a NL foi objeto de impugnação, em
8/1/2009, às fls. 2/22 dos autos, na qual o contribuinte alegou que, por equívoco, deixou de
incluir o cônjuge como seu dependente. Acrescentou que informou rendimentos e bens relativos
ao cônjuge, o que demonstraria seu erro no preenchimento da declaração de ajuste .
A impugnação foi apreciada na 8a Turma da DRJ/SP2 que, por unanimidade,
julgou a impugnação improcedente, em decisão assim ementada (fls. 54/58):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2007
GLOSA DE DEDUÇÕES.
O direito às suas deduções condiciona-se à comprovação não só da efetividade dos
serviços prestados, mas também dos correspondentes pagamentos. Artigo 73, 80, §1o,
III e 797 do Regulamento de Imposto de Renda (Decreto n° 3.000/99).
Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 6/10/2010 (fl. 62), o contribuinte, em
5/11/2010 (fl. 63), apresentou recurso voluntário, às fls. 63/71, alegando, em apertado resumo,
que:
- não teria causado prejuízo ao Fisco com sua declaração de ajuste e teria agido
sempre de boa-fé.
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.818 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10825.000033/2009-56

- ele e sua mulher teriam sido submetidos a tratamento médico custoso.
- O Fisco poderia confirmar os pagamentos veiculados pelas notas fiscais
mediante verificação das informações prestadas pelas outras partes.
- por despreparo, teria cometido o erro técnico de não incluir sua mulher como
dependente.
- quanto à declaração de ajuste de sua mulher, mencionada na decisão recorrida,
teria sido apresentada em 7/1/2010 para regularizar a situação do CPF dela, em função de
aprovação em concurso público.
- a declaração teria sido apresentada em data anterior à decisão recorrida, livre de
má fé.
- no tocante aos rendimentos de sua mulher, a ausência de DIRF não poderia ser
utilizada para fundamentar a decisão, “...podendo levar a suposição da criação de um ônus de
prova, de difícil atendimento, embasando a decisão”.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora

O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio recai sobre despesas médicas. A autoridade fiscal fundamentou as glosas
pelo fato de terem como beneficiária a senhora Mirella Beluzzo, não incluída como dependente
na declaração de ajuste do contribuinte. A autuação ressalta que ela não apresentou declaração
em separado.
Em sua impugnação, o contribuinte alegou erro no preenchimento de sua
declaração de ajuste ao não incluir a mulher no quadro relativo aos dependentes. Argumentou
que teria informado rendimentos recebidos por ela e também uma conta bancária dela, o que, no
seu entendimento, confirmaria o cometimento de equívoco no preenchimento da declaração.
Na apreciação desses argumentos, a decisão recorrida manteve a autuação,
registrando:
...
Ainda que o contribuinte alegue que houve "erro técnico', consistente em incluir sua
esposa como dependente, o que lhe teria causado, inclusive, prejuízo, tendo em vista
que não se beneficiou da dedução de dependentes, o fato é que sua esposa apresentou
declararão em separado no aludido ano-calendário.
É verdade que o contribuinte, para comprovar tal lapso, baseia-se no fato de que teria
incluído em sua DIRPF não somente as suas despesas médicas, mas também os seus
rendimentos (auferidos de Four Tops Sistema de Informação Ltda.) e sua conta-
corrente.
Primeiramente, é preciso consignar, relativamente aos bens comuns, que estes deverão
ser relacionados somente por um dos cônjuges, sempre que ambos estiverem obrigados
à apresentação da declaração (artigo 7% § 3° do RIR/99), razão pela qual a inclusão da
conta-corrente ou pode configurar erro do contribuinte ou, se consistir em bem
comum, o simples atendimento à norma legal. De qualquer forma, não faz prova
da opção dos contribuintes pela declaração em conjunto.
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.818 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10825.000033/2009-56

Relativamente ao suposto rendimento, é preciso considerar que ambos os cônjuges são
sócios da aludida sociedade empresária (fls.47), de forma que os rendimentos ali
constantes podem ser do contribuinte ou de sua esposa, razão pela qual tampouco
fariam prova da opção pela declaração em conjunto.
Acrescente-se ainda que a informação contida no comprovante de rendimentos
pagos e de retenção de imposto de renda na fonte apresentado pelo contribuinte
em nome de sua esposa e que daria suporte ao seu argumento de que inclui os
rendimentos dela em sua DIRPF (fls. 15) não encontra respaldo em DIRF
apresentada à Receita Federal do Brasil, o que desabona a credibilidade que a ela se
possa atribuir.
De qualquer forma, como se disse, ainda que o contribuinte tivesse intenção de fazer a
declaração em conjunto, o fato é que sua esposa optou pela declaração em separado,
de maneira que a dedução de suas despesas médicas em hipótese alguma poderia
ter sido feita na DIRPF do contribuinte.
A decisão recorrida não acatou a alegação de erro, afastando os pontos trazidos
pelo contribuinte acerca dos rendimentos e da conta bancária, mas sobretudo pelo fato de o
cônjuge ter apresentado declaração em separado.
De fato, a apresentação de declaração em separado seria a prova definitiva de que
a opção do casal teria sido pela declaração em separado.
Nada obstante, é preciso que se veja que a autoridade fiscal fez questão de
ressaltar por diversas vezes na autuação o fato de que a beneficiária dos tratamentos não
apresentara declaração em separado.
Em seu recurso, o recorrente junta comprovantes de fls.67/71, para demonstrar
que a entrega da declaração se deu apenas para regularizar a situação do CPF do cônjuge.
Da análise dos autos, entendo que resta configurado o erro alegado. O fato de não
ter havido entrega da declaração em separado, o que só veio a ocorrer anos depois para fins de
regularização do CPF, permite concluir que a intenção do casal não era pela declaração em
separado e, sim, que o cônjuge figurasse como dependente do contribuinte.
Dessa feita, verifica-se a existência de substrato a comprovar erro no
preenchimento da Declaração de Ajuste Anual, sendo de se cancelar a glosa das despesas
médicas.
Pelo exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital